Tribunal: STF
Processo: HC 210103
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 656.141, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal e condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus (HC 656.141) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do HC. Contudo, concedeu a ordem de ofício “apenas para afastar a negativação do comportamento da vítima e fixar a pena-base no mínimo legal, ou seja, 6 anos, ficando concretizada neste patamar, ante a inexistência de qualquer elemento a ensejar a sua modificação”.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade do regime fechado para início de cumprimento de pena. Afirma que, uma vez “[e]stabelecida a pena-base no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a imposição de regime inicial mais grave revela quadro de descompasso com a legislação penal”. Aponta a decisão proferida nos autos do HC 199.907/SP, por esta Relatoria. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja estabelecido de imediato o regime semiaberto para início do cumprimento da pena”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, os autos dão conta do trânsito em julgado da sentença condenatória em 1º.04.2019.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, tal como assentei nos autos do HC 202.729/MG, também impetrado em favor do ora paciente, o regime fechado foi mantido com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente tendo em vista a gravidade concreta do delito, aferida pelo modus operandi empregado pelo recorrente, o qual oferecera carona à vítima, levando-a para lugar ermo e distante para estuprá-la, mediante grave ameaça e violência. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



12. Ressalto, por fim, o contexto totalmente diverso representado nos autos do HC 199.907/SP, invocado como precedente pelo impetrante. Caso, esse, em que concedi a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto em hipótese de paciente primário e de bons antecedentes, condenado a pena inferior (4 anos e 2 meses de reclusão), por crime não violento (tráfico de drogas).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator